Tribunal: TRF3
Processo: 5005238-50.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
379/575)

5005238-50.2024.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5005238-50.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AUTOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REU: BETTAMIO VIVONE, PACE E LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) REU: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360-A

ADVOGADO do(a) REU: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO SEM JUÍZO DE EQUIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 20, § 4o, DO CPC/1973.

I. CASO EM EXAME

1.Ação rescisória proposta pela União Federal, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, contra acórdão proferido em apelação cível que, após acolhimento de embargos de declaração, inverteu os ônus sucumbenciais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em desfavor da Fazenda Pública.

2. O acórdão rescindendo manteve o percentual anteriormente fixado, sem proceder ao juízo de equidade exigido pelo art. 20, § 4o, do CPC/1973, vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, contra a Fazenda Pública, sem a realização de juízo de equidade, configura violação manifesta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, apta a ensejar a rescisão do julgado, bem como qual o critério adequado para o arbitramento da verba honorária em juízo rescisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 20, § 4o, do CPC/1973, impunha a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando vencida a Fazenda Pública, com observância dos critérios do § 3o do mesmo dispositivo.

5. O acórdão rescindendo limitou-se a inverter os ônus sucumbenciais, mantendo o percentual de 10%, sem explicitar a análise dos critérios legais, o que caracteriza violação direta à norma jurídica.

6. A ação rescisória é cabível para rescindir capítulo relativo a honorários advocatícios, ainda que não tenha havido recurso específico na ação originária, conforme entendimento consolidado na Súmula 524/STF.

7. No juízo rescisório, consideradas a natureza da causa, a ausência de dilação probatória, a complexidade reduzida da matéria e o trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários em valor fixo, por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado procedente em juízo rescindendo. Ação originária julgada parcialmente procedente em juízo rescisório. Honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública fixados, por equidade, no valor de R$ 50.000,00. Condenação da parte ré, na ação rescisória, ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC/2015, sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: “1. Viola manifestamente o art. 20, § 4o, do CPC/1973 o acórdão que, vencida a Fazenda Pública, fixa honorários advocatícios sem proceder ao juízo de equidade. 2. Em juízo rescisório, os honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, com observância dos critérios legais, podendo ser fixados em valor certo.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o, 966, inc. V, e 975.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 524; STJ, REsp no 1.814.123/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.094.880/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 22.11.2021; TRF 3a Região, 2a Seção, AR no 5030972-03.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 03.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5005238-50.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AUTOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) REU: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360-A

ADVOGADO do(a) REU: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202-A

REU: BETTAMIO VIVONE, PACE E LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória ajuizada pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de Bettamio Vivone, Pace & Lucena Advogados Associados, por meio da qual se pretende a desconstituição do acórdão proferido nos autos da apelação cível no 0000506-96.2014.4.03.6100, em que, após o julgamento dos aclaratórios, houve a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da União sem a observância do regramento objetivo previsto no art. 20, §§3o e 4o, do CPC/1973. Sustenta a tempestividade e o cabimento da ação rescisória, fundamentando seu pleito no art. 966, inc. V, do CPC.

Alega, em síntese, que o acórdão rescindendo teria violado norma jurídica à medida que acolheu os embargos de declaração da parte apelante e reconheceu a procedência do apelo, determinando a inversão simples dos ônus da sucumbência em desfavor da União, sem cogitar da avaliação prevista nas alíneas a, b e c do §3o do art. 20 do CPC/1973, conforme exigiria o §4o de referido diploma legal para a hipótese em que vencida a Fazenda Pública.

Requer, ao final, em juízo rescindendo, a desconstituição do acórdão; em juízo rescisório, pede a fixação dos honorários devidos pela União com a observância do juízo de equidade previsto no art. 20, §§3o e 4o, do CPC/1973.

Foi deferida a liminar para suspender, até o trânsito em julgado desta ação rescisória, o curso processual dos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública tombado sob no 0000506-96.2014.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo/SP.

Citada, a parte ré afirmou que:

(i) o valor da causa deveria corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora;

(ii) no mérito, concordaria com o pleito de procedência da ação e com novo julgamento mediante realização do juízo de equidade, todavia, diante do trabalho desenvolvido nos autos, o percentual da verba honorária não deveria ser inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa, requerendo, subsidiariamente, que não seja fixado percentual que desabone o trabalho dos advogados; e

(iii) deveria ser dispensada do pagamento de honorários nesta ação rescisória ou, então, os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC/2015.

Em réplica, a parte autora reafirmou suas teses iniciais e rebateu os argumentos lançados na contestação.

As partes informaram o desinteresse na produção de provas.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram razões finais.

O Ministério Público Federal tomou ciência e se manifestou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação rescisória proposta pela União Federal (Fazenda Nacional), com base no art. 966, inc. V, do CPC, para rescindir o acórdão proferido pela Eg. Sexta Turma nos autos da apelação cível no 0000506-96.2014.4.03.6100. Referido acórdão julgou os embargos de declaração e determinou a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da União, arbitrando honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem promover o juízo de equidade previsto para as causas em que vencida a Fazenda Pública, como determinava o art. 20, §4o, do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença.

Primeiramente, atesta-se a tempestividade da presente ação. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 02/03/2022 (ID 286208096, p. 25), ao passo que o pedido rescisório foi ajuizado 02/03/2024, dentro, portanto, do biênio legal estabelecido no art. 975, caput, do CPC.

Quanto à impugnação ao valor da causa, tal montante deve guardar correspondência ao valor atribuído à ação cujo julgado se pretende rescindir, corrigido monetariamente, e, em caso de discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico perseguido pelo autor, deve prevalecer este último. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.811.781/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 20/02/2020.

O art. 293 do CPC confere ao réu a faculdade de impugnar o valor atribuído à causa pelo autor. Assim, é incumbência do impugnante demonstrar com precisão o montante correto que considera devido para a ação.

No caso dos autos, a parte ré impugnou o valor dado à causa sob o fundamento de que o proveito econômico almejado pela parte autora não corresponderia à integralidade do valor dos honorários advocatícios que estão sendo perseguidos no cumprimento de sentença. Não houve, entretanto, demonstração do montante preciso que a parte ré considera como valor da causa.

Ademais, verifica-se dos pedidos contidos na exordial que essa ausência de demonstração se justifica porque a parte autora requereu a prolação de novo julgamento, no qual sejam arbitrados os honorários de sucumbência devidos no feito de origem a serem suportados pela União, observando-se o art. 20, §§3o e 4o, do CPC/1973, com a realização do juízo de equidade tal como previsto nos citados dispositivos legais.

Logo, não tendo requerido a fixação de um percentual específico, mas tão somente a realização de juízo de equidade, reputo válida a indicação do valor da causa pela parte autora, não tendo a parte ré logrado êxito em comprovar o contrário.

Antes de adentrar o mérito, pontua-se, ainda, que, inobstante a ausência de interposição, à época, de recurso especial em face do acórdão rescindendo, é possível o ajuizamento da ação rescisória para discutir a fixação de verba honorária que não tenha sido objeto de anterior irresignação recursal, consoante a Súmula 524/STF: Admite-se ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotados todos os recursos.

No mérito, convém destacar que, originalmente, fora ajuizada ação ordinária visando o reconhecimento do direito da parte então autora, representada pela parte ora ré, de habilitar seu crédito judicial, possibilitando sua respectiva compensação/restituição, nos termos em que restou decidido nos autos do PAF no 10930.001461/98-11.

A sentença julgou o pedido improcedente e condenou a autora em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sede de apelação, a Eg. Sexta Turma deste Tribunal deu parcial provimento ao recurso e determinou que os honorários advocatícios fossem rateados entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC/73.

A autora opôs embargos de declaração quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram rejeitados.

Manejado recurso especial e, em seguida, agravo em recurso especial, o C. STJ anulou o acórdão dos aclaratórios.

Em novo julgamento, a Eg. Sexta Turma acolheu os embargos de declaração, reconhecendo que a pretensão da parte autora foi integralmente deferida, determinando, assim, a inversão do ônus sucumbencial. Com isso, a União foi condenada a pagar honorários no importe de 10% sobre o valor da causa (ID 286208096, págs. 13/17).

No caso em comento, a parte autora pretende a rescisão de julgado com fundamento no inc. V do art. 966 do CPC. No que tange à rescisão por violação à norma jurídica, o diploma processual civil estabelece:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

No caso em tela, o acórdão rescindendo (ID 286208096, págs. 13/17) tão somente inverteu o ônus sucumbencial, sem justificar a manutenção do percentual de 10%, portanto sem se ater à letra do art. 20, §4o, do CPC/1973, que determinava que, nas causas em a Fazenda Pública fosse vencida, os honorários deveriam ser fixados por equidade. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência desta Eg. Segunda Seção:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO PARCIAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC, objetivando desconstituir o capítulo da sentença proferida, que fixou honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Discute-se o cabimento da ação rescisória para rescindir a parte da decisão transitada em julgado relativa à condenação em honorários (ii) A violação aos §§ 3o e 4o, do art. 20, do CPC/1973 na fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Cabe a ação rescisória para rescindir a parte da decisão transitada em julgado relativa à condenação em honorários, eis que os ônus da sucumbência integram a sentença.

Ademais, é possível o ajuizamento da ação para discutir a questão da verba honorária que não tenha sido objeto de anterior irresignação recursal, nos termos do enunciado da Súmula 524/STF.

Para caracterização da hipótese do art.966, V (violação à norma jurídica), do CPC, deve o julgado impugnado violar frontal e diretamente a norma. Tratando da questão dos honorários, a ação rescisória ajuizada com base na violação aos indicados §§3o e 4o, do art. 20, do CPC, não pode pretender discutir, exclusivamente, a exorbitância ou a insignificância dos honorários de sucumbência, insurgindo-se quanto à avaliação do juízo no seu arbitramento. Na ação rescisória o que se pode questionar é a violação ao regramento objetivo da fixação da verba honorária, o desrespeito aos critérios definidos em lei para a sua quantificação.

O §4o, do art. 20, do CPC/73, impõe ao julgador a apreciação equitativa, baseada na razoabilidade e proporcionalidade, para o arbitramento dos honorários, segundo os critérios do §3o do citado dispositivo, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não estando a condenação adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser arbitrada mesmo num valor fixo.

A parte autora não utiliza a ação rescisória como sucedâneo recursal, discutindo, tão somente, a injustiça do valor fixado a título de verba honorária, opondo-se à avaliação equitativa do juiz para o seu arbitramento, conforme os parâmetros estabelecidos pelos §§3o e 4o, do art. 20, do CPC/72, simplesmente, porque no processo originário não houve a necessária avaliação, ignorando a sentença os critérios de equidade que deveriam ter sido considerados.

A sentença violou o regramento objetivo veiculado no art. 20, §§3 e 4o, do CPC, no capítulo da condenação da verba honorária, merecendo rescisão nesta parte.

Nos termos do CPC/73, art. 20, §4o, pelo critério da equidade, tendo por base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias descritas no § 3o do art. 20 do CPC/73, conquanto os honorários advocatícios devam remunerar condignamente o trabalho dos procuradores, mostra-se excessivo o percentual arbitrado pelo juízo da causa, motivo pelo qual fixo os honorários da sucumbência em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, que devem ser rateados entre os réus.

(...)

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5030972-03.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 03/09/2025, DJEN DATA: 11/09/2025)

Destarte, o acórdão rescindendo incorreu em violação à norma jurídica, à medida que, se o CPC/1973 trazia critérios distintos para as ações envolvendo a Fazenda Pública, se referindo à aplicação do juízo de equidade, era de se esperar que o julgado rescindendo trouxesse explicitamente os motivos pelos quais a verba honorária fora fixada em determinado valor. Não tendo procedido dessa maneira, mostra-se cabível e procedente a ação rescisória por violação ao art. 20, §4o, do CPC/1973.

O valor atribuído à causa nos autos originários foi de R$ 3.228.385,40 (três milhões, duzentos e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), tendo sido, como se viu, fixado o percentual de 10% a título de honorários, sem considerar-se os critérios previstos no §4o do art. 20 do CPC/1973. A jurisprudência do C. STJ reforça que, vencida a Fazenda Pública, é primordial a realização de juízo de equidade, a partir dos critérios de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, sem que haja limitação aos percentuais estipulados no caput do §3o, possibilitando-se, inclusive, o arbitramento em um valor fixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCIPLINA GERAL DE FIXAÇÃO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. OCORRÊNCIA. EQUIDADE. ALÍNEAS DO ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

(...)

4. Na hipótese dos autos, os honorários advocatícios foram fixados na sentença rescindenda com base em juízo de equidade, sem a observação dos critérios previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC, conforme determina o § 4o do mesmo preceito legal, o que configura violação de literal dispositivo de lei.

5. O artigo 20, § 4o, do CPC/1973, ao fazer remissão às alíneas do § 3o do mesmo dispositivo legal, determina que para a apreciação equitativa do juiz no que diz respeito aos honorários, devem ser considerados como parâmetros o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sem que com isso se fique limitado aos percentuais estipulados no caput do § 3o, sendo possível, inclusive, o arbitramento em um valor fixo.

6. Recurso especial provido para julgar procedente a ação rescisória e cassar a sentença rescindenda, fixando, em juízo rescisório, os honorários advocatícios devidos.

(REsp no 1.814.123/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 28/8/2019)

O caso vertente, como se viu, versou acerca de pedido de homologação de crédito em decorrência de recolhimentos que teriam sido efetuados indevidamente a título de PIS com base nos Decretos-Leis n° 2.445/1988 e 2.449/1988, tendo sido a lide julgada antecipadamente por se tratar de questão unicamente de direito.

Nada obstante o zeloso trabalho realizado pelos procuradores que atuaram no feito, destaco a desnecessidade de dilação probatória, diante da natureza da causa, de baixa complexidade.

Ademais, em que pese o longo tempo de tramitação da ação, ajuizada em 13/01/2014 (ID 286208094, p. 22) e transitada em julgado em 02/03/2022 (ID 286208096, p. 25), os atuais patronos, réus da ação rescisória ingressaram no feito somente após o julgamento do recurso de apelação, tendo apresentado embargos de declaração em face do respectivo acórdão (ID 286208095, págs. 114/116), recurso especial (ID 286208095, págs. 136/150) e agravo em recurso especial (ID 286208095, págs. 172/180).

Destarte, salientando-se que, na vigência do diploma processual anterior, a jurisprudência do C. STJ considerava irrisória a verba honorária fixada em montante inferior a 1% (um por cento) do valor da causa, critério objetivo que, embora não se mostrasse absoluto, enunciava um limite mínimo para a adequada remuneração do profissional da advocacia (AgInt no AREsp no 1.094.880/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/11/2021), nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973, pelo critério da equidade, tendo por base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias descritas no § 3o do art. 20 do CPC/73, conquanto os honorários advocatícios devam remunerar condignamente o trabalho dos procuradores, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários da sucumbência em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por seu turno, quanto aos honorários advocatícios devidos no âmbito desta ação rescisória, ajuizada sob a égide do CPC de 2015, pontuo que, em que pese a alegada concordância da parte ré com o pedido da parte autora, houve a juntada de verdadeira contestação, com a impugnação de diversos pontos, resistindo, assim, à pretensão de desconstituição do acórdão rescindendo nos termos requeridos pela parte autora.

Em sede de recursos repetitivos, o C. STJ, por meio do Tema 1.076/STJ, definiu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é possível quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo de observância obrigatória os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.

Delimitou-se, assim, o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Destarte, no caso dos autos, cujo valor atribuído à causa é de R$ 611.351,88 (seiscentos e onze mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), deve ser a verba honorária fixada em observância aos patamares mínimos estabelecidos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, consoante os critérios assentados no § 2o do art. 85 do CPC, considerando-se o proveito econômico obtido, que é de R$ 561.351,88 (quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Ante o exposto, em juízo rescindendo, julgo procedente a presente ação rescisória, com fulcro no art. 966, inc. V, do CPC, para desconstituir o acórdão proferido pela Eg. Sexta Turma desta Corte Regional e, em juízo rescisório, julgo parcialmente procedente a ação de origem, para, em juízo de equidade, consoante o art. 20, §4o, do CPC/1973, fixar os honorários devidos pela Fazenda Pública no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando, ainda, a parte ré, no âmbito desta rescisória, no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos da fundamentação acima, fixados nos patamares mínimos estabelecidos nos incs. I a V, do §3o, do art. 85, do CPC, consoante os critérios assentados nos §§ 2o e 5o do mesmo artigo.

É como voto.

VOTO

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta no feito e, avançando sobre a análise, divirjo, em parte, da e. Relatora para o efeito de concluir pela improcedência do pedido.

Cuida-se de julgamento de ação rescisória proposta pela UNIÃO em face de BETTAMIO VIVONE, PACE & LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS, objetivando a desconstituição do capítulo do acórdão proferido na origem que inverteu os honorários advocatícios que haviam sido fixados na sentença (em 10% sobre o valor da causa).

A União aponta violação à norma (artigo 20, §§ 3o e 4o do CPC/73) em razão de o aresto rescindendo não ter fundamentado a manutenção da verba honorária em 10% sobre o valor da causa originária, tendo deixado de realizar o juízo de equidade para a fixação dos honorários firmados em desfavor da União, considerados os critérios postos pelo art. 20, § 3o do CPC/73 (o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).

A e. Relatora:

a) constata a observância do prazo bienal para o ajuizamento da rescisória;

b) rejeita a impugnação ao valor da causa atravessada pela parte ré;

c) julga procedente o pedido para o efeito de desconstituir o acórdão proferido no feito originário e, em juízo rescisório, julga parcialmente procedente o pleito formulado na origem, para, em juízo de equidade, consoante o art. 20, § 4o do CPC/73, fixar os honorários devidos pela União naqueles autos no patamar de R$ 50.000,00, condenando, ainda, a parte ré, no âmbito desta rescisória, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (este equivalente a R$ 561.351,88), fixados nos patamares mínimos estabelecidos nos incs. I a V do §3o do art. 85 do CPC, consoante os critérios assentados nos §§ 2o e 5o do mesmo dispositivo.

Acompanho a e. Relatora quanto às suas conclusões sobre a observância do prazo bienal para a propositura desta demanda desconstitutiva e à rejeição da impugnação ao valor da causa rescisória.

Quanto ao tema de fundo, peço vênia para discordar.

No feito originário (processo 0000506-96.2014.4.03.6100), a causa, após aditamento da inicial, foi valorada pela parte autora, ora ré nesta rescisória, em R$ 3.228.385,40 (montante em janeiro de 2014) (ID 286208094, p. 5/22 e 156/158).

Observando a tramitação daquele processo, percebe-se que a sentença julgou improcedente o pedido e, proferida em 14.3.2016 (na iminência do início de vigência do CPC/2015), condenou a parte autora ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor daquela causa (de R$ 3.228.385,40, em janeiro de 2014) (ID 286208095, p. 19/26).

Os embargos então opostos pela autora (questionando a matéria de fundo) foram rejeitados em 29.6.2016 (ID 286208095, p. 43/44).

Subindo os autos a este c. tribunal por força da apelação interposta pela autora, esta Corte concluiu que “tendo sido a r. sentença proferida e publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, rege-se o presente recurso em tela, portanto, pelas regras desse Diploma Processual, consoante orientação firme do E. Superior Tribunal de Justiça” e, ao constatar a sucumbência integral da União, meramente inverteu a verba honorária já fixada (e não fundamentada) pela sentença em 10% sobre o valor da causa originária (ID 286208095, p. 78/84, 124/134 ,168/171, 204/209; ID 286208096, p. 12/17, 25).

Pois bem.

Tenho que a verba honorária tal como fixada na origem atende aos comandos do revogado Código de Processo Civil de 1.973, em especial o artigo 20, §§ 3o e 4o, principalmente considerando que foi arbitrada no patamar mínimo previsto na mencionada legislação.

Importante relembrar que, em instância administrativa, os créditos da União Federal são acrescidos de honorários previamente fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do montante devido (Decreto-lei 1.025/69), quantia que, inclusive, integra o valor total exigido do contribuinte quando do ajuizamento da respectiva execução fiscal e que se destina ao custeio de despesas administrativas havidas para a cobrança do crédito tributário e que substituem a verba honorária em sede de embargos à execução fiscal.

Assim, tenho que o arbitramento dos honorários advocatícios devidos no feito originário, em 10% sobre o valor daquela causa, não desborda da previsão legal constante do CPC/73, então vigente, em especial o art. 20, § 3o daquele estatuto, que prevê o intervalo de condenação “entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)”.

O só fato de não ter a decisão rescindenda ponderado à exaustão sobre os critérios previstos na norma vigente à época (art. 20, §§ 3o e 4o, CPC/73) não quer dizer que o julgador não os tenha considerado implicitamente ao fixar a verba honorária da forma como arbitrada.

Tanto assim que este e. tribunal, ao apreciar a apelação atravessada nos autos originários, reconhecendo expressamente a aplicação do CPC/73 (“tendo sido a r. sentença proferida e publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, rege-se o presente recurso em tela, portanto, pelas regras desse Diploma Processual”), corretamente não vislumbrou qualquer irregularidade, simplesmente invertendo a sucumbência fixada em sentença.

Na direção desse entendimento, colhe-se o seguinte precedente da e. Segunda Seção deste tribunal:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS TRABALHISTAS PAGAS ACUMULADAMENTE. DEMISSÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 343 DO E. STF. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA.

I. Trata-se de ação rescisória ajuizada pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de João Neves de Oliveira, com fulcro no art. 966, V, do CPC, objetivando desconstituir a decisão monocrática desta Corte, proferida nos autos as Ação de Repetição de Indébito, em fase de cumprimento de sentença, que negou provimento à apelação fazendária e à remessa oficial, mantendo a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido inicial, para que a incidência do Imposto de Renda sobre as verbas recebidas com atraso de uma só vez na ação trabalhista observe as alíquotas e faixas de isenções vigentes na época de cada parcela devida, com isenção sobre os juros de mora, e a restituição do indébito.

II. Discute-se nesta ação rescisória, dentre outras matérias, a incidência de Imposto de Renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física, objeto de julgamento do RE no 855.091/RS (Tema no 808), com repercussão geral reconhecida, tendo sido determinado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal o sobrestamento de todos os feitos que tratem da aludida matéria (em 20/08/2018), até julgamento final do paradigma. Entretanto, é inaplicável a suspensão às ações rescisórias, pois restrita aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. O litígio existente na demanda originária encontra-se acobertado pela coisa julgada desde 22/11/2017, ou seja, em momento anterior à suspensão nacional (de 20/08/2018). Precedente desta E. Segunda Seção (AR - AçãO RESCISóRIA, 5016003-56.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 09/07/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/07/2020).

III. Observado o biênio decadencial previsto no art. 975 do CPC. A decisão rescindenda transitou em julgado no dia 22/11/2017 e a presente rescisória foi aforada em 14/11/2019.

IV. No tocante à questão de fundo relativa à exclusão do Imposto de Renda sobre os juros de mora, a decisão vergastada foi proferida de acordo com jurisprudência dominante na época (REsp. no 1089720/RS). Ademais, cuida-se de matéria controvertida nos Tribunais, objeto de discussão no RE no 855.091/RG, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento, de molde que a sua análise em sede de ação rescisória encontra óbice a teor da Súmula no 343 do E. STF, a qual se aplica às questões constitucionais, como na espécie, por força da nova orientação firmada no RE no 590.809/RS (Tema 136), com repercussão geral, de efeitos prospectivos segundo entendimento desta Segunda Seção (QO no 2012.03.00.0302-0). No caso concreto, a ação rescisória foi ajuizada em 14/11/2019 (posteriormente ao julgamento do RE no 590.809/RS). Assim, inadmissível a rescisória neste particular, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 485, VI, do CPC.

V. Quanto à incidência de Imposto de Renda sobre os rendimentos percebidos com atraso pelo réu na ação trabalhista, não obstante a sentença tenha entendido pela incidência do art. 106 do CTN, bem como feito menção ao art. 12-A da Lei no 7.713/1998, a decisão monocrática rescindenda, que a substituiu, encontrou fundamento única e exclusivamente na orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE no 614.406/RS (Tema no 368), com repercussão geral reconhecida, que assentou a seguinte tese jurídica: “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez”. Destarte, não há que se falar em violação aos arts. 106 do CTN e 927, V, e 928, do CPC, uma vez que o julgado rescindendo observou o decidido pelo E. STF em sede de repercussão geral (RE no 614.406/RS), não desbordando dos seus efeitos.

VI. Não configurado o julgamento ultra ou extra petita, com infringência aos arts. 128 e 460 do CPC/1973 e 141 e 492 do CPC/2015, quanto à determinação para que a União Federal procedesse à retificação das declarações de Imposto de Renda dos anos-calendário 2007 e 2008, visto que a sentença, integrada pela decisão nos declaratórios, apenas atribuiu exequibilidade ao título executivo judicial, ante a impossibilidade do então autor efetuar as Declarações Retificadoras, não importando julgamento além ou fora do pedido. Ademais, esta questão sequer foi objeto de inconformismo da União Federal no seu recurso de apelação.

VII. Não verificada afronta ao art. 100 da CF, na medida em que, não obstante determinado na sentença a restituição do quantum na forma administrativa prevista para as restituições de Imposto de Renda, o cumprimento da sentença está sendo realizado na via judicial, e não no âmbito administrativo. Por conseguinte, eventual pagamento contra a Fazenda Nacional será efetivado por meio de precatório ou RPV.

VIII. Inexistência de violação ao art. 20, § 4o, do CPC/1973 (correlato ao art. 85, § 3o, do CPC/2015). Na demanda subjacente, os honorários advocatícios foram arbitrados em desfavor da União Federal na ordem de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, no percentual mínimo legal previsto. Por seu turno, o fato de o magistrado não esmiuçar os parâmetros objetivos e inclusive subjetivos por ele adotados, mostrando-se mais concisa a fixação dos honorários sucumbenciais, não afigura infringência ao princípio da equidade.

IX. Nesta rescisória, condenada a União Federal nos ônus sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, devidamente atualizados desde o ajuizamento da ação, segundo os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

X. Julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, no tocante à questão pertinente ao afastamento da incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por carência da ação, ante a falta de interesse processual, na modalidade adequação, e, em relação as demais questões, julgada improcedente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.” (AR 5029793-10.2019.4.03.0000, Relator Desembargador Marcelo Sarava, j. 2.2.2021) (grifei)

Entendimento contrário implicaria reconhecer caracterizada na espécie hipótese na verdade inexistente para a rescisão do julgado, acabando por se admitir a presente rescisória como sucedâneo recursal, papel ao qual não se destina, conforme mandamento legal, bem assim consoante assentada jurisprudência.

Face ao exposto, pelo meu voto julgo improcedente o pedido e condeno a União ao pagamento de verba honorária nos presentes autos conforme os patamares mínimos previstos no art. 85, § 3o e incisos, de forma escalonada (§ 5o), sobre o valor desta causa rescisória (R$ 611.351,88, em março de 2024, ora mantido pela e. Relatora ao rechaçar a impugnação ao valor da causa), atualizado por ocasião do efetivo pagamento.

Se vencido na linha de entendimento acima perfilhada, acompanho a e. Relatora quanto à conclusão pela rescisão do julgado de origem, dela divergindo no tocante ao montante da verba honorária arbitrada para o processo originário.

A e. Relatora conclui o seu voto da seguinte forma:

a) em juízo rescisório, fixa a verba honorária devida pela União no feito originário, em R$ 50.000,00, aplicando a equidade, sopesando os critérios previstos no art. 20, § 3o do CPC/73 (desnecessidade de dilação probatória; longo tempo de tramitação daquela ação; necessidade de remuneração condigna do trabalho dos procuradores; ingresso dos atuais patronos da sociedade ora ré da rescisória somente após o julgamento do recurso de apelação nos autos de origem, tendo apresentado embargos de declaração em face do respectivo acórdão, recurso especial e agravo em REsp), bem como adotando jurisprudência do c. STJ no sentido da impossibilidade de fixação de honorários em patamar inferior a 1% do montante da causa;

b) arbitra os honorários advocatícios devidos no âmbito da rescisória, consoante os patamares mínimos previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC/2015, considerando-se o proveito econômico obtido da monta de R$ 561.351,88, ponderando sobre a caracterização de resistência da parte ré (a despeito da “alegada concordância da parte ré com o pedido da parte autora, houve a juntada de verdadeira contestação, com a impugnação de diversos pontos, resistindo, assim, à pretensão de desconstituição do acórdão rescindendo nos termos requeridos pela parte autora”); o entendimento firmado no Tema 1.076 STJ.

Entendo que seja o caso de se reduzir, na origem, os honorários advocatícios para 5% sobre o valor da causa originária, patamar que entendo atender aos critérios postos pelo CPC/73, observadas as particularidades do caso concreto já sopesadas pela e. Relatora.

Também colho outra motivação para fixar a condenação (na origem) da forma como acima delineada.

É que do modo como arbitrada a condenação, pela e. Relatora, em ambos os feitos (originário e rescisória), tenho que acabam por ser vulnerados diversos princípios, como passo a fundamentar.

Calculando os honorários fixados pela e. Relatora em sede da presente rescisória, mediante aplicação escalonada dos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, CPC, chega-se ao valor histórico de cerca de R$ 50.556,00 (para março de 2024), considerados o proveito econômico referido pela e. Relatora (base de cálculo da verba honorária), a serem atualizados quando do efetivo pagamento.

Ora, os honorários fixados pela e. Relatora na origem, em juízo rescisório (rejulgamento daquela causa, especificamente quanto ao capítulo de arbitramento de verba honorária), foram de R$ 50.000,00, como se reportou acima.

Da forma como arbitradas ambas as verbas, entendo afrontados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que se reduzem os honorários (devidos pela União) fixados em favor da sociedade de advogados no processo originário (redução para R$ 50.000,00), ao passo em que a condenação da referida sociedade ao pagamento de verba honorária no âmbito desta rescisória (cerca de R$ 50.556,00, valor histórico para 2024) se aproxima (e até mesmo supera um pouco) o montante estabelecido para o feito originário.

Isso acaba por anular os efeitos econômicos da condenação em verba honorária (no feito originário, em favor dos causídicos), implicando quebra de simetria no tratamento das partes, sem observância do necessário paralelismo das situações.

Há também que se pontuar que a forma como fixadas, pela e. Relatora, as verbas devidas em ambos os feitos (originário e rescisória), com a neutralização do crédito/débito (processo de origem X rescisória), impõe o reconhecimento de que o trabalho desenvolvido pelos advogados acabará por não ser efetivamente remunerado.

Essa constatação impõe reconhecer também como caracterizada a afronta ao princípio constitucional da valorização do trabalho (art. 1o, inciso IV, CF), compreendendo-se este como dimensão do ser humano, cuja plena efetivação (o que por certo abrange o direito à remuneração justa do trabalho) potencializa o desenvolvimento amplo do ser humano, dando propósito à vida e ensejando realização emocional e intelectual, além da satisfação das necessidades básicas para a sobrevivência.

Por essa perspectiva, é de se lembrar, ainda, da essencialidade da profissão do advogado, reconhecida em nível constitucional (art. 133: “O advogado é indispensável à administração da justiça”), o que também conduz à necessidade de que o desempenho desse mister seja devidamente remunerado, de forma que não se há de admitir a subtração da verba honorária de titularidade do advogado, ainda que de forma indireta (como está se dando no presente caso).

Por fim, o ferimento ao princípio da valorização do trabalho (o qual, como se viu, compreende a necessária remuneração correspondente, à exceção da prestação voluntária de trabalho gratuito) acaba por redundar, em instância última, na própria violação do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que o trabalho é uma das dimensões que realiza o ser humano em sua inteireza.

Todos esses fatores acima ponderados, bem como as particularidades do caso concreto, conduzem-me a reduzir a verba honorária, na origem, para 5% sobre o valor daquela causa, devidamente atualizado por ocasião do efetivo pagamento.

Já na presente rescisória, considero caracterizada a sucumbência recíproca, haja vista que, apesar do decreto de procedência do pedido (com a rescisão do julgado originário para reformular a condenação em verba honorária), a desconstituição se dá em menor extensão do que aquela pretendida pela União ou ainda concedida pela e. Relatora.

Assim, condeno ambas as partes, na presente rescisória, ao pagamento de honorários advocatícios consoante os critérios postos pelo art. 85, §§ 3o e 5o do CPC/2015, de forma escalonada e progressiva, incidente sobre o montante em relação ao qual cada parte decaiu (no tocante à verba honorária ora fixada no processo de origem por força da rescisão daquele julgado).

Portanto, se vencido na primeira linha de entendimento (improcedência do pedido), acompanho a e. Relatora quanto à conclusão pela rescisão do julgado de origem, dela divergindo consoante os termos acima delineados.

É como voto.

WILSON ZAUHY

DESEMBARGADOR FEDERAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO SEM JUÍZO DE EQUIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 20, § 4o, DO CPC/1973.

I. CASO EM EXAME

1.Ação rescisória proposta pela União Federal, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, contra acórdão proferido em apelação cível que, após acolhimento de embargos de declaração, inverteu os ônus sucumbenciais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em desfavor da Fazenda Pública.

2. O acórdão rescindendo manteve o percentual anteriormente fixado, sem proceder ao juízo de equidade exigido pelo art. 20, § 4o, do CPC/1973, vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, contra a Fazenda Pública, sem a realização de juízo de equidade, configura violação manifesta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, apta a ensejar a rescisão do julgado, bem como qual o critério adequado para o arbitramento da verba honorária em juízo rescisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 20, § 4o, do CPC/1973, impunha a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando vencida a Fazenda Pública, com observância dos critérios do § 3o do mesmo dispositivo.

5. O acórdão rescindendo limitou-se a inverter os ônus sucumbenciais, mantendo o percentual de 10%, sem explicitar a análise dos critérios legais, o que caracteriza violação direta à norma jurídica.

6. A ação rescisória é cabível para rescindir capítulo relativo a honorários advocatícios, ainda que não tenha havido recurso específico na ação originária, conforme entendimento consolidado na Súmula 524/STF.

7. No juízo rescisório, consideradas a natureza da causa, a ausência de dilação probatória, a complexidade reduzida da matéria e o trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários em valor fixo, por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado procedente em juízo rescindendo. Ação originária julgada parcialmente procedente em juízo rescisório. Honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública fixados, por equidade, no valor de R$ 50.000,00. Condenação da parte ré, na ação rescisória, ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC/2015, sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: “1. Viola manifestamente o art. 20, § 4o, do CPC/1973 o acórdão que, vencida a Fazenda Pública, fixa honorários advocatícios sem proceder ao juízo de equidade. 2. Em juízo rescisório, os honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, com observância dos critérios legais, podendo ser fixados em valor certo.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o, 966, inc. V, e 975.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 524; STJ, REsp no 1.814.123/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.094.880/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 22.11.2021; TRF 3a Região, 2a Seção, AR no 5030972-03.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após os votos do Desembargador Federal MAIRAN MAIA e das Desembargadoras Federais CONSUELO YOSHIDA e MARISA SANTOS, que votaram acompanhando o voto da Relatora, foi proclamado o seguinte resultado: A Segunda Seção, por maioria, decidiu, em juízo rescindendo, julgar procedente a presente ação rescisória, com fulcro no art. 966, inc. V, do CPC, para desconstituir o acórdão proferido pela Eg. Sexta Turma desta Corte Regional e, em juízo rescisório, por maioria, julgar parcialmente procedente a ação de origem, para, em juízo de equidade, consoante o art. 20, §4o, do CPC/1973, fixar os honorários devidos pela Fazenda Pública no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) , condenando, ainda, a parte ré, no âmbito desta rescisória, no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos da fundamentação acima, fixados nos patamares mínimos estabelecidos nos incs. I a V, do §3o, do art. 85, do CPC, consoante os critérios assentados nos §§ 2o e 5o do mesmo artigo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão